Tribunal: STF
Processo: HC 212788
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Darcy da Silva Vera impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DENUNCIADA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO SEVANDIJA. ACESSO DA DEFESA AOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A OPERAÇÃO SPOOFING QUE SUPOSTAMENTE ENVOLVEM A RECORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, AO DIREITO AMBULATORIAL DA RECORRENTE. CONJECTURA BASEADA EM NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS E ILÍCITAS EM AÇÃO PENAL DIVERSA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). 



    2. Como é de conhecimento, em se tratando de habeas corpus e do respectivo recurso em habeas corpus, é dever da defesa demonstrar a existência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, não bastando a conjectura destituída de substrato fático a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal.



    3. No caso, não há prova pré-constituída nos autos que permita chegar à mesma conclusão narrada pela defesa da agravante - denunciada no bojo da Operação Sevandija, em curso perante a Justiça Estadual de São Paulo -, a qual não tem sua liberdade ameaçada, ainda que indiretamente, pela decisão do Juízo Federal da 10ª Vara da Subseção Judiciária de Brasília/DF que indeferiu o pedido de acesso ao conteúdo probatório referente à Operação Spoofing, especialmente as conversas, por meio do aplicativo "Telegram", envolvendo membros do Ministério Público que foram alvo de hackers.



    4. Ressalta-se que a agravante não é vítima dos delitos praticados pela organização criminosa investigada na Operação Spoofing e não teve seu aparelho celular invadido por hackers, de modo que a divulgação de tais mensagens, de cunho personalíssimo, para aqueles que não são parte da ação penal ensejaria nova violação de privacidade, pois trata-se, em princípio, de provas ilícitas, notadamente quando as suspeitas da defesa da agravante sobre eventual nulidade da Operação Sevandija baseiam-se, apenas, em conjecturas advindas de notícias jornalísticas.



    5. Agravo regimental improvido. 



    (RHC 157.498 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, seja garantido à paciente o “acesso a todo o conteúdo das mensagens que digam respeito a ela e à Operação Sevandija, depositadas nos autos da Operação Spoofing”. 



    Alega, para tanto, que a paciente é ré em três ações penais que tramitam perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP e que referido conteúdo, já noticiado pela imprensa, “insere-se na esfera do pleno exercício de seu direito de defesa, máxime diante da possibilidade do cometimento de ilegalidades pelos órgãos atuantes na Operação Sevandija”. 



    Em 22/03/2022, indeferi o pleito de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. ACESSO AOS AUTOS DA OPERAÇÃO SPOOFING. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO USO DE PROVAS DA OPERAÇÃO SPOOFING PARA EMBASAR DENÚNCIAS RESULTANTES DA OPERAÇÃO SEVANDIJA. LICITUDE DAS PROVAS COLETADAS NA OPERAÇÃO SPOOFING CONTESTADA. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEVE RESGUARDAR OS ENVOLVIDOS EM UMA E OUTRA OPERAÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    Submeti o feito à consideração da Presidência da Casa para análise dos parâmetros de prevenção adotados, tendo os autos retornado a meu gabinete com a confirmação da distribuição inicial (eDoc 12). 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quanto ao acesso da defesa da ora paciente a todo o conteúdo das mensagens que digam respeito a ela e à "Operação Sevandija", depositadas nos autos da "Operação Spoofing":



    Com efeito, destaco, conforme foi observado no voto condutor do acórdão impugnado, que o tema trazido à baila pela defesa não repercute no direito ambulatorial da ora agravante, bem jurídico essencialmente tutelado pelo writ constitucional e pelo respectivo recurso ordinário constitucional. 



    A própria ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como faz a defesa ao afirmar que existem, no material apreendido na "Operação Spoofing", conversas envolvendo o Ministério Público e investigadores da "Operação Sevandija" que denotam a ocorrência de ilegalidades que poderiam levar à anulação desta operação, com a consequente absolvição de DARCY DA SILVA VERA dos crimes que lhe foram imputados.



    [...]



    No caso, não há prova pré-constituída nos autos que permita chegar à mesma conclusão narrada pela defesa da agravante, a qual, repito, não tem sua liberdade ameaçada, ainda que indiretamente, pelo suposto ato coator na origem - decisão do Juízo Federal de primeiro grau que indeferiu o pedido de acesso às mensagens "hackeadas" em apuração nos autos da "Operação Spoofing". 



    Ademais, conforme foi pontuado pelas instâncias ordinárias, a agravante não é vítima dos delitos praticados pela organização criminosa investigada na "Operação Spoofing" e não teve seu aparelho celular invadido por hackers, de modo que a divulgação de tais mensagens para aqueles que não são parte da ação penal ensejaria nova violação de privacidade, notadamente quando as suspeitas da defesa sobre eventual nulidade da "Operação Sevandija" baseiam-se, apenas, em conjecturas advindas de notícias jornalísticas. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do paciente. Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.057, ministro Roberto Barroso; HC 208.165, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUTIR QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, TAIS COMO DESBLOQUEIO DE BENS SEQUESTRADOS JUDICIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 189.622 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis bem como a bloqueio de valores. 



    (HC 103.823, ministro Marco Aurélio - grifei). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente